Tribunal: STF
Processo: RE 1298216
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE PRÓ-REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 1.862/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Apresentadas as razões que a recorrente entende suficientes para combater os fundamentos da sentença e promover a sua reforma, não há que se falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 2) A Lei nº 1.862/2015, alterada pela Lei nº 1.968/2015, fixou o valor dos subsídios mensais dos dirigentes das Secretarias, Autarquias, Fundações e órgãos autônomos, como parâmetros para os subsídios dos demais cargos escalonados, inclusive da Universidade Estadual do Amapá. 3) No caso, tendo a parte autora exercido a função de Pró-Reitora de Extensão da UEAP, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor recebido e 70% do salário devido ao Vice-Reitor da UEAP, consoante as disposições da Lei nº 1.114/2007 e da Lei nº 1.862/2015, alterada pela Lei nº 1.968/2015. 4) Apelo provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII; e 61, § 1º. II, ‘a’, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “houve violação do artigo 37, XIII da Constituição Federal, que proíbe o estabelecimento de vinculações ou de equiparações entre quaisquer espécies remuneratórias caracterizando, assim, matéria que deve ser apreciada por esta Corte Constitucional para que se tenha fim essa prática do Judiciário Amapaense na previsão de aumento remuneratório sem prévia cominação legal.” (eDOC 17, p. 5)
    Aduz-se, que “Deve o acórdão proferido pela Corte de Justiça Amapaense ser reformado a fim de modificar a condenação do Estado do Amapá ao pagamento das diferenças salarias entre o valor pago pelo exercício da função de Pró-reitor de Extensão e o valor de 70% do subsídio mensal do vice reitor, consoante às disposições da Lei nº 1.114 e da Lei nº 1.862/2015, alterada pela Lei nº 1.968/2015, sob o pálio da isonomia ante à falta de legislação específica sobre a matéria.” (eDOC 17, p. 7) 
    A Vice-Presidência do TJ/AP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 8, pp. 4-7):
    “(...)
    O Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMMEL ARAÚJO (Relator) - No mérito, argumentou a apelante que a gratificação da função de Pró-Reitor de Extensão da UEAP corresponde a 70% do subsídio mensal da função de Vice-Reitor (FGS-4), o qual foi alterado pela Lei Estadual nº 1.968/2015 para R$ 10.240,00 (dez mil, duzentos e quarenta reais), sendo que nunca recebeu o valor correspondente. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial fundamentando que a Lei nº 1.114, de 31 de agosto de 2007 dispõe que, para efeitos de remuneração, o Cargo de Pró-Reitor de Extensão corresponde a 70% do FGS/CDS-4, cuja remuneração integral é de R$ 3.896,63 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) e considerando que a autora é servidora efetiva do quadro, recebeu 70% deste valor, que corresponde a R$ 2.727,64 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), decaindo o fundo do direito alegado, porque baseado em interpretação equivocada da Lei nº 1.862 de 22/01/2015. Todavia, adianto que é o caso de provimento do recurso, conforme passo a expor. A Lei nº 1.114, de 31 de agosto de 2007, que dispõe sobre a Universidade do Estado do Amapá - UEAP, determina que a gratificação da função de Vice-Reitor equivale ao FGS-4, bem como que a gratificação de Pró-Reitor é de 70% do FGS-4, conforme anexo da Lei. Por sua vez, o art. 1º da Lei nº 1.862/2015, alterada pela Lei nº 1.968/2015, fixou o valor dos subsídios mensais dos dirigentes das Secretarias, Autarquias, Fundações e órgãos autônomos, como parâmetros para os subsídios dos demais cargos escalonados, inclusive da Universidade Estadual do Amapá, vejamos: (...)
    Nesse contexto, apesar da Lei nº 1.862/2015 não indicar expressamente o valor da gratificação da função de Pró-Reitor de Extensão da UEAP, exercida pela autora, vislumbra-se que a referida lei modificou o valor do subsídio do cargo de Vice-Reitor, pois equivalente ao cargo de Secretário de Estado Adjunto, nos termos do art. 1º, alínea “d”. Por conseguinte, a autora tem o direito de receber a diferença salarial entre o valor pago pelo exercício da função de Pró- Reitor de Extensão e o valor de 70% da gratificação do Vice-Reitor da UEAP, em observâncias às disposições da Lei nº 1.114/2007 e da Lei nº 1.862/2015, alterada pela Lei nº 1.968/2015. Aliás, insta consignar que nesse mesmo sentido há julgado no âmbito dos Juizados Especiais: 
    (...)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer o direito da autora ao recebimento das diferenças salariais entre o valor pago pelo exercício da função de Pró-Reitor de Extensão e o valor de 70% do subsídio mensal do Vice-Reitor da UEAP (FGS-4), no período de 07/07/2016 a 02/07/2018, consoante as disposições da Lei nº 1.114/2007 e da Lei nº 1.862/2015, alterada pela Lei nº 1.968/2015, a ser apurado em liquidação de sentença.
    (...)". 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais nº. 1.968/2015, nº. 1.114/2007, e nº. 1.862/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente